Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-83.2016.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada oportunamente pelos herdeiros.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000285-83.2016.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante EURIDES
SCANAVACCA DOS SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-83.2016.8.26.0464 - Pompéia 2/4
APELANTE: EURIDES SCANAVACCA DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148532
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DE
POUPADOR
FALECIDO Pedido de cumprimento de sentença proveniente de
ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos
inflacionários em cadernetas de poupança
Qualquer um dos
herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio
comum, independentemente da existência de inventário, porém,
igualmente necessária a regularização da representação do espólio
que deve ser buscada oportunamente pelos herdeiros.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que a conta é conjunta e é cotitular da conta
apresentada.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente, ainda que por motivos diversos daqueles
sustentados nas razoes recursais.
Na verdade, em virtude do droit de saisine, este contemplado no texto
expresso do art. 1.784, do Código Civil, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos, e isto certamente garante a qualquer daqueles a legitimidade ativa para propor
demanda visando defender bens ou direitos inseridos no patrimônio comum vinculado
àquilo que se passa denominar espólio.
Posto isto, indiscutível a legitimidade de qualquer herdeiro para agir em
juízo na defesa de referido patrimônio comum, independentemente da existência do
respectivo inventário.
Na forma do que aqui se decide é a jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-83.2016.8.26.0464 - Pompéia 3/4
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA.
HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "aberta a sucessão,
cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário,
regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e
posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo
1791, parágrafo único, do Código Civil)", REsp n. 1.192.027/MG,
Relator Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/08/2010, DJe 06/09/2010.
2. Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor
demanda visando defender o patrimônio comum.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
no 528.849-SC, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
em 03.03.2015)
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA
DE BEM DEIXADO PELO DE CUJUS - PARTILHA AINDA NÃO
VERIFICADA - CO-HERDEIRO - LEGITIMIDADE ATIVA
RECONHECIDA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se
que sobre ela
os herdeiros detêm frações ideais não
individualizadas, pois, até a partilha.
2. Aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o
acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à
propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao
condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil).
3. Tal como ocorre em relação a um condômino, ao co-herdeiro é
dada
a
legitimidade
ad
causam
para
reivindicar,
independentemente da formação de litisconsórcio com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-83.2016.8.26.0464 - Pompéia 4/4
co-herdeiros, a coisa comum que esteja indevidamente em poder de
terceiro, nos moldes no artigo 1314 da lei civil.
4. O disposto no artigo 12, V, do Código de Processo Civil não
exclui, nas hipóteses em que ainda não se verificou a partilha, a
legitimidade de cada herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos
a título de herança, porquanto, in casu, trata-se de legitimação
concorrente.
5. Recurso especial provido. (REsp. no 1.192.027-MG, Terceira
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. em 19.08.2010)
Entretanto, é claro que a regularização da representação do espólio deve ser
buscada pelos herdeiros, isto até para que não tenham, de futuro, dificuldades em haver o
produto decorrente de eventual êxito na demanda de liquidação ajuizada, pois é certo que
levantamento de quantias relativas a direitos sujeitos a inventário somente no bojo daquele
procedimento específico poderá ser realizado, pois todas as quantias que se reconhecer
devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do inventário, que é o único com
competência para deliberar sobre tal questão.
Portanto, fica reconhecida a possibilidade dos herdeiros ingressarem com a
liquidação mencionada nas razões recursais, porém, igualmente a necessidade de
regularização oportuna da representação do espólio que deverá vir aos autos desta
liquidação para defesa dos direitos nesta sede em debate.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator